Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS DE MORA. TAXAS. QUESTÕES PACIFICADAS PELO STJ E STF EM SEDE DE ENUNCIADOS DE SÚMULAS E DE RECURSOS REPETITIVOS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recurso está apto a ser julgado, apresentando os argumentos pelos quais deseja ver reformada a r. sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade arguido em contrarrazões. A adoção dessa modalidade de julgamento disciplinado pela lei adjetiva não caracteriza cerceamento do direito de acesso à jurisdição ou de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Ao contrário do que restou decidido na r. sentença, julgo necessário conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte Apelante, pois vejo que apesar de ela ter se comprometido com o pagamento das parcelas de empréstimo para aquisição de veículo automotor, isto não pode ser entendido como comprovante de capacidade econômica.
3. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a julgar de plano e improcedente os pedidos, quando a questão estiver pacificada em súmula de tribunais superiores ou em acórdãos proferidos pelo STF ou STJ em recurso repetitivo (art. 332, incisos I e II, do CPC) (Acórdão 1067056, 20160110254143APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 18/12/2017. Pág.: 410/416).
4. a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento quando há previsão contratual expressa.
5. Não se mostra abusivo o valor cobrado a título de tarifa de cadastro ou de registro do título.
6. Acrescente-se que o Juízo monocrático teve o cuidado de analisar cada uma das questões postas com as teses já apresentadas nos julgamentos dos recursos repetitivos, apontando que os juros e taxas contratados não são abusivos ou superiores às taxas médias praticadas no mercado, não havendo necessidade de reforma ou cassação da sentença ou revisão do contrato.
7. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.